Tribunal: TJPA
Processo: 0821445-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821445-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CHARLES PESSOA DE AQUINO, ELIZETE LOPES AQUINO, CARLOS ALBERTO RIBEIRO AQUINO

AGRAVADO: VANDERLEI HAAG HORT, MARCIA MARTINS DE MATTOS HORT

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONDICIONADO À GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, §1º, DO CPC. JULGAMENTO CONJUNTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELACIONADA AO CONTRATO EXECUTADO. MODULAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. SUSPENSÃO APENAS DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS. DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e nº 0821445-40.2024.8.14.0000, interpostos por partes adversas contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0801796-48.2024.8.14.0046, que condicionou a suspensão da execução à complementação da garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se seria possível suspender a execução independentemente da garantia integral do juízo; (ii) saber se a execução deveria prosseguir sem qualquer suspensão, afastando-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. A decisão agravada mostra-se juridicamente adequada ao condicionar a suspensão da execução à complementação da garantia, preservando simultaneamente o direito de defesa do executado e a efetividade da execução.

5. A existência de ação de obrigação de fazer entre as partes, relacionada à relação contratual que originou o título executivo, recomenda cautela quanto à prática de atos executivos irreversíveis antes da definição da controvérsia principal.

6. Admite-se, assim, a modulação dos atos executivos, permitindo o prosseguimento da execução quanto aos atos de constrição patrimonial, mas suspendendo temporariamente os atos expropriatórios até o julgamento, em primeiro grau, da ação de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso nº 0821193-37.2024.8.14.0000 parcialmente provido. Recurso nº 0821445-40.2024.8.14.0000 desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

É possível a modulação dos atos executivos para suspender apenas atos expropriatórios quando houver ação conexa que possa influenciar diretamente a relação jurídica subjacente ao título executado, preservando-se os atos de constrição patrimonial destinados à garantia da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Agravos de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e nº 0821445-40.2024.8.14.0000;

Agravantes: Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort; Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino.

Agravados: os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 0821445-40.2024.8.14.0000, nos termos da fundamentação constante do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e nº 0821445-40.2024.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de dois AGRAVOS DE INSTRUMENTO, interpostos por partes adversas contra a mesma decisão interlocutória, proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0801796-48.2024.8.14.0046, a qual determinou a suspensão da execução, condicionada à prestação de caução idônea, mediante complementação da garantia do juízo.

Na decisão agravada, o magistrado de origem consignou que, embora fosse possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, tal medida deveria observar os requisitos previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, especialmente a garantia integral do juízo, motivo pelo qual determinou que os embargantes complementassem o valor da garantia, no prazo de 15 (quinze) dias, até o montante aproximado de R$ 1.849.398,75, sob pena de prosseguimento da execução.

Inconformados, VANDERLEI HAAG HORT e MÁRCIA MARTINS DE MATTOS HORT, embargantes/executados, interpuseram o Agravo de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000, sustentando, em síntese:

(i) a existência de prejudicialidade externa entre a execução e outra ação anteriormente ajuizada de obrigação de fazer/revisional contratual, Processo nº 0801198-94.2024.8.14.0046;

(ii) que a controvérsia envolvendo o contrato executado — especialmente quanto à extensão da área do imóvel e ao valor da obrigação — encontra-se sendo discutida na ação antecedente;

(iii) que a continuidade da execução poderia gerar prejuízo irreversível, diante da possibilidade de atos constritivos;

(iv) que, diante do contexto fático e da plausibilidade do direito invocado, seria cabível a suspensão da execução independentemente da exigência de garantia integral do juízo.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja mantida a suspensão do processo executivo sem a exigência de complementação da caução.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese:

(i) a inexistência de prejudicialidade apta a justificar a suspensão da execução;

(ii) a necessidade de observância do disposto no art. 919, §1º, do CPC, que condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à garantia do juízo;

(iii) que o valor depositado pelos embargantes é insuficiente para assegurar o crédito executado, razão pela qual a exigência de complementação da garantia mostra-se juridicamente adequada.

Por sua vez, CHARLES PESSOA DE AQUINO, ELIZETE LOPES AQUINO E CARLOS ALBERTO RIBEIRO AQUINO, embargados/exequentes interpuseram o Agravo de Instrumento nº 0821445-40.2024.8.14.0000, também em face da mesma decisão, sustentando, em síntese:

(i) que a decisão agravada não poderia ter atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que condicionado à caução;

(ii) que não estão presentes os requisitos legais para suspensão da execução, especialmente a demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação;

(iii) que os embargos à execução não possuem, por regra, efeito suspensivo automático;

(iv) que a execução deve prosseguir regularmente, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja revogada a suspensão da execução, com o imediato prosseguimento do feito executivo.

Foram igualmente apresentadas contrarrazões, nas quais os embargantes/executados

defendem a manutenção da decisão recorrida, reiterando os fundamentos relacionados à necessidade de suspensão do processo executivo, diante da controvérsia contratual existente.

Diante da identidade da decisão agravada e da relação de prejudicialidade entre os recursos, realizo o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e nº 0821445-40.2024.8.14.0000, em observância aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO CONJUGADO

De antemão, observo que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Inicialmente, cumpre registrar que os Agravos de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000 e nº 0821445-40.2024.8.14.0000 foram interpostos contra a mesma decisão interlocutória, proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 0801796-48.2024.8.14.0046, motivo pelo qual se revela adequada a sua apreciação conjunta, a fim de evitar decisões potencialmente conflitantes.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar:

(i) se é cabível a suspensão da execução sem garantia integral do juízo, como pretendem os embargantes/executados Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort;

(ii) se a execução deveria prosseguir normalmente, por ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme sustentam os embargados/exequentes Charles Pessoa de Aquino e outros.

Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessária a verificação de requisitos específicos para a sua concessão.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa de três requisitos: da tutela provisória - probabilidade do direito e perigo de dano; garantia integral do juízo.

A garantia do juízo constitui condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, salvo situações absolutamente excepcionais.

No caso em análise, o magistrado de origem adotou posição intermediária e juridicamente adequada, ao reconhecer a possibilidade de suspensão da execução desde que houvesse a complementação da garantia do juízo.

Observa-se que os embargantes realizaram depósito parcial, no valor aproximado de R$ 800.243,43, valor significativamente inferior ao montante executado.

Diante disso, o juízo de origem determinou a complementação da garantia até o valor aproximado de R$ 1.849.398,75, condição necessária para a suspensão da execução.

Tal providência revela-se compatível com o disposto no art. 919, §1º, do CPC, pois preserva, simultaneamente, o direito de defesa do executado e a segurança do crédito do exequente.

Não se verifica, no presente caso, situação excepcional que autorize dispensar a garantia do juízo.

Ainda que exista ação autônoma discutindo aspectos da relação contratual entre as partes, tal circunstância não impede, por si só, o regular processamento da execução, tampouco afasta o regime jurídico estabelecido pelo art. 919 do CPC.

Desse modo, não há fundamento jurídico suficiente para suspender a execução sem a garantia integral do juízo.

Por outro lado, também não assiste razão aos embargados/exequentes, que pretendem revogar integralmente a possibilidade de suspensão da execução.

Isso porque a decisão agravada não concedeu suspensão automática, mas estabeleceu condição para sua efetivação, qual seja, a complementação da garantia do juízo.

Tal solução mostra-se equilibrada e compatível com o sistema processual, pois respeita o art. 919 do CPC, preserva a utilidade dos embargos à execução e assegura a satisfação do crédito executado.

DA NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS

Não obstante a correção jurídica da decisão agravada, observa-se que a controvérsia quanto ao valor da execução encontra-se relacionada à ação de obrigação de fazer ajuizada pelos embargantes/executados, na qual se discute matéria diretamente vinculada à relação contratual que deu origem ao título executivo.

Nesse contexto, embora não se mostre juridicamente possível suspender integralmente o processo executivo sem a garantia do juízo, também se revela prudente evitar a prática de atos executivos de natureza irreversível, antes da definição da controvérsia principal em trâmite no juízo de origem.

Com efeito, a alienação judicial de bens, adjudicação ou arrematação constituem atos expropriatórios de difícil reversão, cuja concretização, antes da definição da lide contratual subjacente, pode gerar prejuízos desproporcionais às partes.

Por outro lado, os atos de constrição patrimonial possuem natureza essencialmente conservativa, destinando-se apenas à preservação do resultado útil da execução, não implicando transferência definitiva do patrimônio.

Dessa forma, caso não seja realizada a caução para suspensão do feito, conforme determinado pelo juízo de origem, revela-se solução adequada permitir o regular prosseguimento da execução quanto aos atos de constrição patrimonial, tais como penhora de bens, bloqueio de valores, averbação da execução e registro de constrição na matrícula do imóvel; vedando-se, contudo, a prática de atos expropriatórios, como alienação judicial, adjudicação ou arrematação de bens, até o julgamento, em primeiro grau, da ação de obrigação de fazer 0801198-94.2024.8.14.0046

em curso entre as partes.

Após a prolação da sentença na referida demanda, caberá ao juízo de origem — que é o mesmo responsável pelo processamento da execução — reavaliar o prosseguimento do feito executivo, à luz das conclusões firmadas naquela ação.

Assim, caso não seja prestada a caução determinada na decisão agravada (para suspensão integral do feito), a execução poderá prosseguir normalmente com os atos de constrição patrimonial, preservando-se, todavia, a vedação de atos expropriatórios até a definição da controvérsia na ação de obrigação de fazer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER de ambos os Agravos de Instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 0821193-37.2024.8.14.0000, interposto pelos embargantes/executados Vanderlei Haag Hort e Márcia Martins de Mattos Hort, para modular os efeitos da decisão agravada, nos seguintes termos:

1-

Mantenho a decisão agravada, notadamente no que concerne à exigência de complementação de caução e garantia do juízo como condição para eventual suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

2-

Caso não seja realizada a caução, determino que sejam suspensos apenas os atos executórios de natureza expropriatória, tais como alienação judicial, adjudicação ou arrematação de bens, até o julgamento, em primeiro grau, da ação de obrigação de fazer 0801198-94.2024.8.14.0046, em trâmite entre as partes. Preserva-se, todavia, a regular tramitação do processo executivo quanto à prática de atos de constrição patrimonial, inclusive penhora de bens, bloqueio de valores, averbação da execução e registro de constrições na matrícula de imóveis, medidas estas de caráter conservativo destinadas à garantia do resultado útil da execução.

Ressalte-se que a presente modulação tem por finalidade conciliar a preservação da utilidade da execução com a necessidade de evitar a prática de atos irreversíveis antes da definição da controvérsia discutida na ação de obrigação de fazer, a qual apresenta relação direta com a relação jurídica que deu origem ao título executado.

Assim, após o julgamento, em primeiro grau, da referida ação de obrigação de fazer, caberá ao juízo de origem, que é o mesmo responsável pelo processamento da execução, reavaliar o prosseguimento do processo executivo. Poderá, à luz das conclusões firmadas naquela demanda e das circunstâncias então existentes, deliberar acerca da retomada integral dos atos executórios, ou da adoção de outras providências processuais que entender adequadas à solução do litígio.

Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 0821445-40.2024.8.14.0000, interposto por Charles Pessoa de Aquino, Elizete Lopes Aquino e Carlos Alberto Ribeiro Aquino, conforme fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026